Tribunal: STF
Processo: HC 239000
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Pretensão de redimensionamento da pena. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Marcelo Kader Fernandes e Franklin Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.104.759/RS (evento 2, fls. 501-10).



    Os Pacientes foram condenados à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado para Franklin Pereira e em regime inicial semiaberto para João Marcelo, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal) (evento 2, fls. 461-72).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que “o reconhecimento fotográfico não foi repetido em juízo, nem suprido por reconhecimento pessoal”. Argumenta a ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição dos Pacientes.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 



    2. Hipótese em que a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas por outros elementos colhidos nas fases investigativa e judicial, tais como o reconhecimento pessoal por parte da vítima, imagens captadas em câmeras de segurança e prova testemunhal. Lastro probatório que permite a manutenção da condenação. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico dos Pacientes, o Tribunal local refutou a tese, à consideração de que:



    “(...) Demonstrada a materialidade, a controvérsia dos autos cinge-se à questão da autoria, ao fundamento de que os reconhecimentos fotográficos realizados na esfera policial são nulos. Todavia, apesar da irresignação da defesa no tocante, a solução dada pelo juízo sentenciante foi a seguinte, com a qual coaduno (evento 98, SENT1- grifei): 



    '(...) II.2 - Inidoneidade do reconhecimento fotográfico 



    A defesa dos acusados suscitou nos memoriais a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, decorrente da violação ao art. 226, II, do Código de Processo Penal, determinando-se o desentranhamento da referida prova, conforme o disposto no art. 157 do Código de Processo Penal. 



    (...) 



    O reconhecimento através de fotografia, por analogia, deve obedecer às regras do reconhecimento de pessoas, previstas pelo art. 226 do CPP. É ato que não pode ser desprezado, devendo ser tido como elemento de prova segundo o STF e o STJ (STF, 2ª T, HC 74.267-0, Rel. Ministro Francisco Rezek -DJ 28/2/1997; STJ, 6ª Turma, HC 216902/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/10/2013). Porém, em face de sua precariedade, deve ser considerado juntamente com as demais provas presentes nos autos a fim de firmar o convencimento do julgador. 



    A vítima Luís César Oliveira Fraga fez o reconhecimento dos réus quando inquirido na Polícia Civil da Delegacia de Tavares, da seguinte forma (evento 4, DECL2, pág. 2): 



    'Mostrado ao depoente a fotografia dos autores do roubo do estabelecimento comercial Mercado Econômico, ocorrido no dia 09/08/2018, reconheceu, sem qualquer sombra de dúvida, os autores JOÃO MARCELO KADER FERNANDES e FRANKLIN PEREIRA, como sendo os mesmos que entraram na agência dos Correios e praticaram o roubo, sendo que o homem branco encontra-se com as mesmas roupas , ou seja, uma jaqueta cor de vinho e moletom vermelho, e o outro pintou o cabelo de amarelo, tentando mudar sua aparência visual e característica. Não conhece os demais presos e presas, fotografadas no Posto da Brigada Militar, no ato da prisão'. 



    Em seguida, feitos os Autos de Reconhecimento Fotográfico, com o seguinte teor: 



    (...) compareceu LUIS CÉSAR OLIVEIRA FRAGA - TESTEMUNHA já qualificada nos autos, a quem foi deferido o compromisso legal de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, que foi prontamente aceito. Primeiramente foi solicitado que descrevesse os assaltantes que lhe renderam no dia 30/07/2018, enquanto trabalhava na Agência dos Correios de Tavares, por volta de 11h50min, entraram dois homens, sendo que um deles sacou de um revolver, niquelado, cano longo, possivelmente calibre .38, anunciou o roubo, descreve a vitima como sendo um homem branco, usando jaqueta cor de vinho, moletom cor vermelha e o outro mulato, com cabelo pintado de amarelo, ambos armados com revólveres. 



    A seguir ao Reconhecedor foi mostrado a imagem digitalizada de uma fotografia tirada do preso FRANKLIN PEREIRA, no ato da prisão no Posto da Brigada Militar (segundo ham, da esquerda para a direita), sendo reconhecido, sem qualquer dúvida pela vitima, como sendo sendo o assaltante que ingressou na agência, e que sacou de um revólver niquelado, cano longo, possivelmente calibre .38. 



    A seguir o Reconhecedor foi mostrado a imagem digitalizada de uma fotografia tirada do preso FRANKLIN PEREIRA, no ato da prisão no Posto da Brigada Militar (segundo ham, da esquerda para a direita), sendo reconhecido, sem qualquer dúvida pela vitima, como sendo sendo o assaltante que ingressou na agência, e que sacou de um revólver niquelado, cano longo, possivelmente calibre .38. 



    A seguir o Reconhecedor foi mostrado a imagem digitalizada de uma fotografia tirada do preso JOÃO MARCELO KADER FERNANDES, no ato da prisão no Posto da Brigada Militar (primeiro homem, vestindo jaqueta e moletom, da esquerda para a direita), sendo reconhecido, sem qualquer dúvida pela vitima, como sendo sendo o assaltante que ingressou na agência, vestindo moletom vermelho e jaqueta vermelha. 



    Trata-se de ato precário, que deve ser corroborado por outros elementos prova, mas que não macula o processo por não seguir exatamente os ditames do art. 226 do CPP. (...).



    O reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção. Assim, rejeito a alegação defensiva neste ponto.”



    (...).



    II.4 - Autoria e Dolo 



    A defesa alegou em seus memoriais que os indícios apontados nos depoimentos dos policiais arrolados como testemunhas referem-se à prisão em flagrante pelo roubo ao Mercado Econômico e à investigação pelo assalto contra a agência do Bradesco de São José do Norte, insuficientes para comprovar a efetiva prática do assalto contra os Correios em Tavares/RS no dia 30/07/2018; as supostas confissões informais de FRANKLIN e JOÃO MARCELO, relatadas pelos policiais que efetuaram a prisão, não podem embasar decreto condenatório, uma vez que não formalizadas em juízo pelos próprios acusados; o mesmo se aplicando às confissões registradas na delegacia de polícia, não repetidas em juízo. 



    A confissão dos réus pode ser considerada como meio de prova porque foi feita de forma espontânea, detalhada pelos acusados em conformidade com o registro da ocorrência do roubo na Agência dos Correios e com o relato das testemunhas, e foi reduzida a termo diante de autoridade competente. Desta forma, pode ser considerada como meio de prova, e nesse ponto, deve ser usada como atenuante, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. Além disso, a atenuação da pena torna-se obrigatória face ao disposto na Súmula 545 do STJ.



    (...).



    Embora o laudo de perícia papiloscópica não tenha auxiliado na identificação da autoria do delito denunciado, pelos relatos das testemunhas, com destaque ao relato da testemunha Sandro Barbosa dos Santos, se conclui que a semelhança entre os delitos do mercado e dos Correios em Tavares, a semelhança de modus operandi, levou os policiais a questionarem os presos sobre o roubo na agência de Tavares, e acabaram obtendo uma confissão. Não apenas a confissão em sede policial dos réus conduzem à sua autoria, mas também vários elementos coincidentes entre os roubos dos Correios e do Mercado Econômico, ao que soma-se o reconhecimento dos réus pela vítima, funcionário dos Correios. Como já referido nesta sentença, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como é o que ocorreu nesse caso. 



    Portanto, configurada a autoria delitiva por parte de ambos os réus, bem como o dolo e o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal do artigo 157 do CP, consistente em subtrair a coisa para si ou para outrem.



    (...).



    Com efeito, apesar de o reconhecimento fotográfico realizado na seara policial, por si só, não ser suficiente para amparar o decreto condenatório, constam dos autos outros elementos probatórios que atestam a autoria delitiva dos recorrentes.



    (...).



    A corroborar a autoria delitiva imputada aos recorrentes, além das confissões extrajudiciais acima transcritas, há o depoimento em juízo do funcionário dos Correios, Luís César O. F., e de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes em virtude do cometimento de outro roubo efetuado em um estabelecimento comercial da cidade de Tavares/RS, em 09/08/2018, logo, dias após o assalto à agência da empresa pública (evento 86 do processo originário). 



    Dessa forma, os elementos carreados na esfera investigativa - confissão extrajudicial (evento 2, TERMOAUD5, do Inquérito Policial), vídeos da abordagem ocorrida dentro da agência dos Correios (evento 6, VÍDEOS 3 a 9, do Inquérito Policial) e a descrição do funcionário acerca das características físicas dos agentes, como sendo "um homem branco, usando jaqueta cor de vinho, moletom cor vermelha, e outro mulato, com cabelo pintado de amarelo, ambos armados com revólveres" (evento 4, AUTOREC3 e evento 4, AUTOREC4, do Inquérito Policial) -, associados à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, consistente nos depoimentos da vítima e dos policiais, conduzem à conclusão de que JOÃO MARCELO KADER FERNANDES e FRANLIN PEREIRA perpetraram o crime de roubo, com a utilização de arma de fogo, na agência da Empresa de Correios e Telégrafos de Tavares/RS, em 30/07/2018. 



    Como se vê, apesar de a defesa sustentar a insuficiência de provas, o conjunto probatório mostra-se coeso e hábil à manutenção do decreto condenatório, face aos elementos acima expostos e adequadamente sopesados na sentença. Cabe à defesa, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, produzir as provas aptas a demonstrar a inocência e a inverossimilhança da acusação, tarefa da qual não se desincumbiu.”



    A Corte Superior, por sua vez, assentou “Como se pode observar da leitura do excerto acima, o reconhecimento fotográfico não é a única prova que embasa a condenação, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois os recorrentes foram também reconhecidos pessoalmente por parte da vítima, que deteve, precisamente, aspectos de sua fisionomia, além das imagens captadas das câmeras dos correios e da prova testemunhal colhida, o que denota a existência de lastro probatório hígido que permite a mantença da condenação (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.). Não, há, portanto, violação à lei federal a ser reconhecida no ponto.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente